Tribunal: TJES
Processo: 0002346-37.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002346-37.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILALBER LOPES SIGESMUNDO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ. DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento a apelação, determinando a devolução de valores indevidamente descontados e mantendo indenização por danos morais em R$ 3.000,00. A embargante alega omissão quanto à exigência de má-fé para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, desproporcionalidade do quantum indenizatório e prequestiona a matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar a repetição do indébito e ao manter o valor fixado a título de danos morais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como meio para rediscussão de mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da repetição do indébito, aplicando a orientação da Corte Especial do STJ (EREsp 1.413.542/RS), que determinou devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, independentemente da comprovação de má-fé.

5. O julgado também analisou o quantum indenizatório, reputando-o proporcional e adequado diante da fraude e do abalo moral sofrido pelo consumidor, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado, sem apontar vício sanável. A utilização dos embargos como sucedâneo recursal é incabível.

7. A jurisprudência do STJ é firme em rejeitar embargos de declaração quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não sendo cabível sua utilização para simples reexame da matéria (EDcl no AgInt no AREsp 2.582.754/RO; AgInt no AREsp 2.544.921/RJ; EDcl no REsp 1.846.649/MA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, após 30/03/2021, independe de comprovação de má-fé, conforme decidido no EREsp 1.413.542/RS.

2. A fixação do quantum indenizatório por danos morais é matéria de mérito e não pode ser revista em sede de embargos de declaração, salvo erro material ou omissão, não configurados no caso.

3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.907.091/PB, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002346-37.2019.8.08.0008

EMBARGANTE: SABEMI SEGURADORA S/A

EMBARGADO: SILALBER LOPES SIGESMUNDO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por SABEMI SEGURADORA S/A (id. 11927399) em razão do acórdão (id. 10454633) que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela aqui embargante.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que o acórdão não se manifestou sobre a inaplicabilidade do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a devolução em dobro pressupõe a comprovação de má-fé, o que, segundo afirma, não ocorreu nos autos.

Aduz, ainda, que a condenação a título de danos morais se mostra desproporcional e elevada, configurando enriquecimento sem causa da parte recorrida. Por fim, prequestiona a matéria com o objetivo de viabilizar o manejo de recursos às instâncias superiores.

Intimado, o embargado não ofertou contrarrazões (id. 15979543).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais. A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Infiro que a pretensão da embargante não é sanar qualquer vício, mas sim obter a reforma do julgado por via inadequada, manifestando seu inconformismo com a conclusão adotada por esta colenda Câmara.

A alegada omissão quanto à análise da má-fé para a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, não subsiste.

O acórdão embargado foi explícito ao modular a forma de devolução dos valores indevidamente descontados, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS).

A decisão determinou a devolução simples para as cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores, justamente por aplicação do referido precedente, que afastou a necessidade de comprovação do elemento volitivo (má-fé ou culpa) para as cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma. A matéria foi, portanto, devidamente enfrentada e fundamentada, não havendo que se falar em omissão.

Cito trecho do julgado:

Pontue-se, por relevante, a imposição da repetição em dobro do indébito conforme entendeu o Juízo primevo, seja pela ausência de demonstração de equívoco justificável da parte requerida, seja pela compreensão adotada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021), para a qual independe do exame do elemento volitivo a repetição do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Observe-se a aplicabilidade do paradigma retromencionado, pois, conquanto modulada a sua aplicação para a partir da publicação do acórdão, “A promoção de descontos em benefício previdenciário (ou a sua continuidade), a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro”, conforme mencionado pelo Excelentíssimo Ministro RAUL ARAÚJO no AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB.

No que tange à alegada desproporcionalidade do
quantum
indenizatório, observo que a embargante busca, na verdade, uma nova apreciação do mérito recursal. A fixação do valor dos danos morais foi objeto de análise expressa pela Corte, que o considerou proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, notadamente a fraude perpetrada e o abalo moral suportado pelo consumidor.

Veja-se:

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da parte ré e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, hipossuficiente, vítima de fraude, diante da gravidade da falta, do caráter antissocial da conduta e da finalidade dissuasiva, em respeito ao binômio ressarcimento-punição, manter incólume o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ora, os embargos de declaração não constituem o meio processual idôneo para a revisão das provas ou para reavaliar a justiça da decisão. O que se depreende das razões recursais é a tentativa de rediscutir a matéria já decidida, o que é vedado nesta seara. A discordância da parte quanto à interpretação dos fatos e do direito aplicado pelo órgão julgador não caracteriza omissão a ser sanada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)